Tribunal: TJBA
Processo: 8044416-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044416-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: QELME MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VIRGINIA MACHADO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA.
CONTA DO PASEP. REAJUSTES DE VALORES. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUMULA 42 DO STJ. PACIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. SEGUIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8044416-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.